Tribunal: TJMT
Processo: 1028407-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028407-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (IMPETRANTE), THIAGO SOUZA FERREIRA - CPF: 030.669.381-07 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES - CPF: 035.527.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 040.620.391-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIBER KELVER DA SILVA FELISBERTO - CPF: 047.914.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA – QUANTIDADE DE DROGA –
13,42 KG DE MACONHA
– TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE FACÇÃO CRIMINOSA –
2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM
DENEGADA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de maconha
;

2.
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)
;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar,
impetrado em benefício de
Thiago Souza Ferreira
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a
prisão preventiva
do paciente.

Aduz-se, em síntese, que o decreto de prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos
predicados pessoais
favoráveis do paciente, torna
impositiva a revogação
da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende o paciente que são
suficientes
, no caso, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(Id. 192772680).

Anexou documentos (Id. 192772675).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 193571180).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 194673189).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 195898191):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 56, caput, da Lei 9.605/98 c/c art. 69 do Código Penal) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA RECEBIDA – PACIENTE FORAGIDO - ALEGAÇÃO DE FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS QUE ALIMENTA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 2. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) – INADEQUAÇÃO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Thiago Souza Ferreira
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva em seu desfavor.

Aduz-se, em síntese, que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, em especial porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis do paciente, torna impositiva a revogação da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, defende-se que são suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, quanto aos fundamentos do
decisum
constritivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem destacou as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de droga localizada com os corréus, além do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Ressaltou-se que
Cassiano Rodrigues de Oliveira
e
Almir Vulgo Júnior
foram presos em flagrante delito no dia 9.8.2023, transportando cerca de
13,42kg de maconha
e, de acordo com as investigações, a droga era transportada no veículo de
Cassiano
e seria de propriedade do corréu
Weiber Kelver da Silva Felisberto
, sendo que
Almir
e
Cassiano
seriam responsáveis por ocultar, transportar e distribuir o entorpecente aos demais traficantes.

Já
o paciente
foi apontado como sendo o proprietário do estabelecimento comercial denominado “Conveniência Ponto Grau”, identificada pelas investigações como sendo o local em que se comercializava a droga fornecida por
Almir
,
Cassiano
e
Weiber
. Consignou-se, ainda, que as investigações apontaram que o paciente possui autorização do “Comando Vermelho” para vender drogas e cigarros no seu estabelecimento comercial.

Nesse contexto, não se constata ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara, em especial, na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade social do paciente e gravidade concreta da conduta criminosa,
contemplando tráfico de entorpecentes em relevante quantidade
e
suposto envolvimento do paciente com facção criminosa
.

Portanto, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Quanto à alegação do impetrante de que o paciente não tem envolvimento com associação criminosa, porque denunciado apenas por Tráfico de drogas, verifica-se que, apesar disso, o tráfico pelo qual está sendo processado, em tese, envolve facção criminosa (“Comando Vermelho”). Tanto é, que as investigações teriam apontado o
estabelecimento comercial do
paciente como autorizado pela facção criminosa
para vender drogas e cigarros, circunstâncias
que revelam também maior periculosidade do paciente.

De qualquer forma, não visualizo, de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido e a periculosidade do paciente.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024